Tribunal: TJDFT
Processo: 0728492-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728492-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GUSTAVO NEVES ALENCAR DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Interno interposto por GUSTAVO NEVES ALENCAR DOS SANTOS em face de decisão proferida no ID 49467328, que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante, por entender que não tinha conteúdo decisório na “decisão” agravada que apenas determinou que a parte comprovasse necessitar dos benefícios da gratuidade de justiça. Agravo Interno interposto no ID 50354501 na qual a parte afirma ter comprovado necessitar dos benefícios da gratuidade de justiça, sendo imperial sua concessão. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder os benefícios da justiça gratuita para o agravante. Despacho de ID 51929311 intimando a agravante sobre eventual não conhecimento do recurso, tendo ela quedado-se inerte, conforme certificado no ID 52359694. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nos termos do artigo 1.021 contra decisão proferida pelo relator caberá Agravo Interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificamente as razões da decisão agravada. Este o texto legal: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. § 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. (destaquei) A propósito, assim discorrem os processualistas Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis: O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deve ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. (In “Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor”; RT; 4a edição; pág. 999) In casu, os argumentos apresentados pelas recorrentes são mera reprodução das razões do Agravo de Instrumento, não havendo qualquer impugnação das razões apresentadas na decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento. Assim, verifica-se que os argumentos apresentados pela agravante se encontram totalmente dissociados da decisão agravada, sendo medida essencial o reconhecimento da inadmissibilidade do recurso. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO E DE PREJUÍZO ÀS PARTES. IRRECORRIBILIDADE. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil. 2. Se o recorrente deixa de confrontar diretamente os fundamentos do pronunciamento judicial resistido e aponta razões dissociadas para a reforma do decisum, as teses alheias à discussão travada não devem ser conhecidas. (...) 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1355675, 07086266320218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. As razões lançadas na peça recursal dissociadas dos fundamentos da decisão combatida configuram vício de inovação recursal, o que enseja o não conhecimento do recurso interposto. O efeito devolutivo horizontal do recurso de apelação consiste na delimitação da extensão da matéria devolvida no recurso ao Tribunal, que deverá ser extraída dos fundamentos jurídicos deduzidos no recurso, não sendo autorizado suscitar em embargos de declaração matéria até então não arguida, por configurar inovação recursal. (Acórdão 1351191, 07191506920198070007, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. A ausência de correlação entre as razões apresentadas no agravo interno e o fundamento da decisão agravante impõe o não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1345142, 07051398520218070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. À luz do princípio da dialeticidade, impõe-se ao recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, em suas razões recursais (art. 1.016, III, CPC) os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida, devendo, para tanto, tecer impugnação específica aos fundamentos do decisum, sob pena de não conhecimento do recurso (...) 3. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1343828, 07075950820218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 7/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de outubro de 2023 19:21:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador